Tribunal: TJDFT
Processo: 0719217-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AULA DE MUAY THAI. LESÃO SOFRIDA PELA ALUNA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. AUSENTES. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.

1. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso em apreço.

2. Em princípio, resta demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pela agravada e o serviço prestado pela agravante. 2.1. Porém, o contexto fático-processual em destaque indica a necessidade de uma ampla produção de provas, sobretudo para verificar a existência de excludentes de responsabilidade civil, tornando inapropriado o julgamento do caso de forma sumária.

3. Recurso conhecido e provido.